Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-43.2023.8.11.0088
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000665-43.2023.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0006-92 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), THIAGO JOSE FERREIRA RAUPP - CPF: 071.167.951-70 (RECORRIDO), VANDERLEI LIZI DE OLIVEIRA - CPF: 014.725.311-08 (ADVOGADO), MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Havendo omissão quanto à incidência dos juros de mora da indenização a título de dano moral, acolhem-se os Embargos de Declaração para sanar tal omissão.

Em se tratando de responsabilidade contratual os juros moratórios computam-se a partir da citação.

Quanto à alegação de obscuridade por nulidade de sentença (ausência de fundamentação) e de culpa exclusiva do consumidor, não há vício a ser sanado na decisão ora embargada.

Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Reclamado, ora Embargante, via de consequência, manteve a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, OPINO para julgar parcialmente procedente o pedido inicial para:

a) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de dano moral ao autor, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

b) CONDENAR AINDA a ré a restituição da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidamente corrigida pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação. Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito”

O Embargante alega que a decisão apresenta omissão/obscuridade quanto à nulidade da sentença por vício de fundamentação; que a transferência foi realizada fora do estabelecimento em desrespeito ao orçamento – culpa exclusiva do consumidor; e que deve ser alterado o termo inicial dos juros e correção monetária da condenação arbitrada a título de dano moral.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Embargado não apresentou manifestação, conforme certidão datada em 18/06/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1000665-43.2023.8.11.0088

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Mercantil Canopus Comercio de Motocicletas Ltda.

Embargada(s):

Thiago Jose Ferreira Raupp

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo do Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação do Embargante de nulidade da sentença, eis o que constou na fundamentação do voto embargado:

“2. A alegação de vício de fundamentação merece prosperar, pois a sentença recorrida, não obstante seja contrária aos interesses do Recorrente, está suficientemente motivada, sem ficar configurado o alegado vício”.

Em relação à transferência realizada pelo consumidor ao preposto da Embargada, transcrevo também trechos da fundamentação do voto embargado:

“5. No presente caso é caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, posto que o autor compareceu na Concessionária Reclamada e firmou o “Orçamento de venda avista sem emplacamento”, onde ao final do documento consta a assinatura do cliente e o nome do consultor responsável pela venda, no caso, Tiago da Costa Araújo. Tal documento, na prática, funciona como a uma promessa de compra e venda, onde demonstra o interesse do autor na aquisição da motocicleta, tanto o é que realizou o pagamento da entrada descrita em campo específico. Como também confirma a ciência da Concessionária da motocicleta que está sendo adquirida. Ao final do documento consta: “Por estarmos em mútuo acordo, firmados o presente em 02 (duas) vias de igual teor, para que produza seus efeitos legais.

(...)

6. Na hipótese narrada nos autos, restou comprovado que o autor celebrou contrato de promessa de compra e venda, intermediado pelo preposto da Concessionária Ré. Também restou comprovado que, de boa fé, o consumidor efetuou o pagamento da entrada, no valor de R$ 5.000,00, por meio de transferência bancária, via PIX, diretamente para conta bancária do preposto da Concessionária Ré e este aplicou golpe na empresa e no autor.

7. Quanto à responsabilidade da Concessionária pelos danos causados ao consumidor, eis o teor do disposto nos artigos 34 do CDC, do art. 932, inciso III e art. 933, ambos do Código Civil, respectivamente:

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

8. Alegação recursal no sentido que o preposto não possuía poderes para receber dinheiro em nome da Concessionaria não merece prosperar, pois, conforme recebido juntado nos autos n.1000452-37.2023.8.11.0088 (ajuizado por outro consumidor lesionado em desfavor da Concessionária Recorrente), vê-se que o preposto tinha poder para tanto.

9. Portanto, restou comprovada a culpa do preposto da Concessionária Ré que, utilizando-se do nome da empresa, despertou confiança no autor, recebendo deste o valor da entrada da promessa de compra e venda (Orçamento de venda avista sem emplacamento), sem, todavia, providenciar o trâmite do contrato, tampouco a devolução do dinheiro. Diante deste cenário, a Concessionária Ré responde solidariamente pelos danos experimentados pelo autor, tanto os materiais, referente ao reembolso do valor da entrada, quanto ao dano moral, diante da expectativa e posterior frustração do consumidor na finalização do contrato de compra de sua motocicleta ante ao golpe sofrido perpetrado pelo preposto da Ré, aliado a ausência de solução administrativa”.

Quanto aos juros de mora e a correção monetária da condenação a título de dano moral, assiste parcial razão o Embargante, haja vista que deve ser alterada a incidência dos juros de mora da data do evento danoso para a data da citação, em razão da existência de relação contratual entre as partes.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.
(
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

Assim, de acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, se a responsabilidade que originou a fixação do dano moral for contratual computam-se os juros de mora a partir da citação.

No que se refere à correção monetária, a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”. Na sentença recorrida constou que a correção monetária do dano moral será da data da sentença, logo, não merece reparos.

Desta forma os embargos de declaração merecem parcial acolhimento, visto que na indenização a título de dano moral, em se tratando de responsabilidade contratual deve incidir a partir da citação.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração,
os acolho parcialmente
para sanar a omissão apontada, e altero a incidência dos juros de mora da indenização por dano moral para a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024